Tribunal: CARF
Processo: 15165.721943/2022-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO UNAIAN NEVES DE MIRANDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.721943/2022-88
ACÓRDÃO
3001-004.050 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OPPORTUNITY IMPORT LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 10/09/2021
NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM, DISPONIBILIDADE E TRANSFERÊNCIA
DOS RECURSOS. PRESUNÇÃO DE INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
A não comprovação da origem dos recursos empregados nas operações de
comércio exterior caracteriza, por previsão legal expressa, interposição
fraudulenta de terceiros, sujeita à pena de perdimento das mercadorias,
que é convertida em multa correspondente ao montante igual ao valor
aduaneiro no caso de sua não localização, revenda ou consumo.
INFRAÇÃO À LEI. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-ADMINISTRADOR DA
PESSOA JURÍDICA.
O dirigente de pessoa jurídica, inclusive na condição de sócio-
administrador, responde solidariamente com ela pelos atos com infração à
lei que praticar, ou tolerar, quando deveria evitar, em razão do exercício do
poder de gestão.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA MERCADORIA.
No caso de fraude, sonegação ou conluio, em que não seja possível a
apuração do preço efetivamente praticado na importação, a base de
cálculo dos tributos e demais direitos incidentes será determinada
mediante arbitramento do preço da mercadoria, em conformidade com
um dos seguintes critérios estabelecidos pelo art. 88 da Medida Provisória
no 2.158 35, de 2001.

ACÓRDÃO
Fl. 2778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.050 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721943/2022-88
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marco Unaian Neves de Miranda – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Fabiana Francisco de Miranda (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian
Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira(Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Leandro Wilhelm Wolff.

RELATÓRIO
Por economia processual reproduz-se o relatório contido na decisão proferida pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal em sessão de 29/03/2023.
Trata-se de Autos de Infração lavrados para exigência de II, IPI, PIS- Importação e
COFINS- Importação devidos por declaração inexata do valor da mercadoria,
apurada em procedimento de fiscalização de combate às fraudes aduaneiras
previsto na IN RFB no 1.986/2020 (fls. 2/23), e de multa regulamentar substitutiva
da pena de perdimento por interposição fraudulenta de terceiros (fls. 24/30).
A infração de declaração inexata do valor da mercadoria resultou na lavratura da
diferença dos tributos incidentes na importação...
A multa substitutiva ao perdimento de mercadorias, aplicada em razão da
infração de interposição fraudulenta de terceiros, perfaz o montante de R$
229.447,71...
O titular da empresa autuada, sr. LEANDRO BON FERNANDES, foi incluído no pólo
passivo como responsável tributário solidário, nos termos dos artigos 124, I, e
135, III, do CTN, e do artigo 95 do Decreto-lei n° 37/1966.
Foi também providenciada a Representação Fiscal utilizando-se do Processo
15165.721949/2022-55.
Conforme RELATÓRIO FISCAL de fls. 36/197, que integra o Auto de Infração:
Fl. 2779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.050 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721943/2022-88
3
- No Procedimento de Fiscalização de Combate às Fraudes Aduaneiras, amparado
pelo TDPF-F 0917900-2021-00573-3, demonstrou-se que a OPPORTUNITY atuou
como empresa INTERPOSTA na importação realizada por meio da DI n°
21/1728680-0;
- no decorrer do procedimento instaurado, a OPPORTUNITY obteve a liberação
das mercadorias após garantia prestada, conforme previsto no artigo 12 da
Instrução Normativa RFB n° 1.986, de 04/11/2020, mediante depósito de R$
248.480,49 realizado em 24/09/2021, valor arbitrado constante do Termo de
Arbitramento n° 775/2021 (fls. 248/252), nos autos n° 15165.722386/2021-31, do
processo administrativo instaurado para essa finalidade:
- A fiscalização constatou que a empresa OPPORTUNITY montou um modus
operandi nas suas operações de importação de telas touch screen para celular
para OCULTAR o(s) real(is) adquirente(s), conforme descreveu no relatório fiscal:
• A data do desembaraço e das notas fiscais de entrada e saída são iguais ou
próximas, indicando que as mercadorias em nenhum momento passaram pelo
estoque da OPPORTUNITY;
• As empresas que constam como destinatárias na maioria das notas fiscais de
saída emitidas pela OPPORTUNITY são empresas NOTEIRAS, isto é, empresas
constituídas, mas inexistentes de fato, que não exercem suas atividades e são
usadas para emitir notas fiscais para baixa de estoque de mercadorias. Elas são
utilizadas pelas empresas fraudadoras como mais uma camada entre o
importador que consta na DI e o(s) real(is) adquirente(s) das mercadorias
importadas. As notas fiscais emitidas pela OPPORTUNITY para as empresas
listadas nos itens 8.3.1 a 8.3.10, referente a saída de telas touch screen para
celular, correspondem a 94% do total de saídas desta mercadoria, conforme
demonstrado no arquivo “Total saídas tela touch screen Opportunity
2021.xlsx”. Dentre as características das empresas NOTEIRAS estão a falta de
capacidade operacional (não possuem de funcionamento/armazenamento e
não há registro de empregados por parte da empresa); sócios/titular não
entregaram declaração de imposto de renda pessoa física nos últimos anos ou
não informaram rendimentos recebidos de pessoa jurídica; optantes pelo
Regime de Tributação Simples Nacional que não possuem receita bruta nos
últimos anos, sendo que ao mesmo tempo constam como destinatárias em
notas fiscais emitidas por terceiros com valores de vendas expressivos;
endereços das empresas no Cadastro Nacional Pessoa Jurídica são, em sua
maioria, residenciais ou locais que indicam que ali não há empresa em
atividade.
• Uma das empresas consideradas NOTEIRAS, a Alaa Mohamad Eletrônicos,
informou que não efetuou aquisições da empresa OPPORTUNITY. No entanto,
a OPPORTUNITY emitiu a nota fiscal de saída no 280 para a Alaa Mohamad
Eletrônicos, provavelmente com a intenção de dar baixa das mercadorias de
seu estoque.
Fl. 2780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.050 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721943/2022-88
4
• Demonstrou-se que a OPPORTUNITY montou um modus operandi no sentido
de impossibilitar a identificação do(s) real(is) depositante(s) dos valores que
constam nos extratos bancários com a descrição “DEPÓSITO EM DINHEIRO”.
Ficou evidenciado que parcela significativa dos recursos financeiros
ingressantes na conta corrente bancária da OPPORTUNITY são amparados por
notas fiscais de saída tendo como destinatários empresas noteiras/inexistentes
de fato. Conclui-se que as ações da OPPORTUNITY, consistentes na elaboração
e apresentação de documentos fiscais e comerciais foram direcionadas para o
fim de impedir o conhecimento dos reais e verdadeiros interessados nas
operações. Sendo comprovada a ocultação de terceiros mediante fraude,
simulação, e interposição fraudulenta, bem como o uso de recursos de
terceiros para as operações de importação.
• A cobrança dos valores referente a suas vendas são efetuadas por meio de
duplicatas, conforme consta na sua contabilidade. Apesar desta informação e
da empresa efetuar lançamentos a débito e a crédito na conta contábil
“Duplicatas a Receber”, não encontramos lançamentos dos recebimentos
destes valores nos seus extratos bancários. Qual o motivo de a empresa emitir
duplicatas para diversas empresas e nenhuma delas efetuar o pagamento
destas duplicatas? A resposta é que a emissão das duplicatas serve somente
para buscar OCULTAR o real adquirente das mercadorias, ainda mais quando
estas duplicatas são emitidas tendo como sacado empresas inexistentes de
fato.
• No parágrafo anterior, verificamos que foram identificadas duplicatas
emitidas pela OPPORTUNITY e que não foram liquidadas pelos sacados, pois
isso poderia identificar quem pagou estas duplicatas. Assim, para receber
valores e possuir dinheiro em caixa para realizar outras importações, a
OPPORTUNITY recebeu, em 2021, 847 (oitocentos e quarenta e sete) depósitos
em dinheiro em valores individuais abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem
a identificação do depositante. De acordo com a resposta do Banco Santander
(Brasil) S/A para os depósitos em espécie com valor abaixo de R$ 10.000,00
não houve identificação na fita de caixa, conforme figura 8.6.3.c e arquivo
“Planilha Santander.xlsx”. A OPPORTUNITY utilizou este modus operandi para
dificultar a identificação do(s) real(is) adquirente(s) das mercadorias por ela
importadas. Foram realizados 814 (oitocentos e catorze) depósitos em
dinheiro na conta corrente do Banco Santander (Brasil) S/A e 33 (trinta e três)
no Banco Bradesco S/A. Nos itens 8.6.1, 8.6.2 e 8.6.3 acima, demonstramos
novamente a busca da OPPORTUNITY em OCULTAR o(s) real(is) adquirente(s),
inclusive com a informação da própria OPPORTUNITY de que teria recebido
estes valores de empresas que foram identificadas pela Fiscalização como
NOTEIRAS, sendo que a maioria delas não esteve em atividade no ano de 2021.
Do total de depósitos em dinheiro efetuados no Banco Santander (Brasil) S/A,
765 (setecentos e sessenta e cinco) teriam sido realizados na mesma agência
bancária. Qual a probabilidade de a OPPORTUNITY emitir duplicatas para
Fl. 2781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.050 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721943/2022-88
5
diversas empresas e nenhuma delas efetuar o pagamento delas, e todos os
devedores decidirem realizar os pagamentos à OPPORTUNITY por meio de
depósitos em dinheiro com valores individuais abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), e apesar das empresas devedoras não se conhecerem, efetuarem, em
sua grande maioria, os depósitos em dinheiro na mesma agência bancária?”
(fls. 171/172)
- Foi identificada a existência de uma procuração outorgada para Mateus Simas
Moraes (CPF 139.142.627-45) representar legalmente os interesses da pessoa
jurídica no Banco Bradesco S/A na cidade de São Paulo/SP, agência 1628, requerer
a abertura de conta corrente pessoa jurídica, requerer linhas de crédito,
empréstimos e financiamentos, cadastrar senhas e retirar cartões magnéticos,
talões de cheque, tokens e demais serviços bancários. A OPPORTUNITY omitiu a
informação da existência desta procuração quando intimada a informar tal fato.
Ocorre que Mateus Simas Moraes é titular da empresa Triunfo Trading Comercial
Eireli, empresa já foi alvo de fiscalização da Receita Federal do Brasil por
ocultação do sujeito passivo em operações de comércio exterior e objeto de
lançamentos tributários;
- comprovada a OCULTAÇÃO da real interessada nas mercadorias importadas
mediante fraude e simulação, considera-se ocorrida a hipótese elencada no artigo
23, inciso V, do Decreto-Lei n 1.455/76 e ocorrido o dano ao erário em face do
qual cabe a aplicação da pena de perdimento (§1o), sendo desnecessário a
demonstração do benefício obtido com a fraude ou simulação, de culpa ou dolo
do agente ou mesmo de dano financeiro causado ao Erário;
- a conduta da OPPORTUNITY importou em descumprimento de obrigações
acessórias e em alteração da situação jurídica da real adquirente das mercadorias
importadas perante o Fisco, configurando a prática de ato simulado, uma vez que
o verdadeiro negócio jurídico realizado permaneceu oculto;
- há simulação quando os negócios aparentam conferir ou transmitir direitos a
pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem os
direitos, havendo interposição fictícia de pessoa, ou quando os documentos
contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira (art. 167,
incisos I e II do Código Civil, de 2002);
- a pena de perdimento foi convertida em multa substitutiva, vez que a
Declaração de Importação foi desembaraçada mediante a garantia prevista no art.
12, da IN RFB 1.986/2020, e as mercadorias foram posteriormente repassadas a
terceiros (revendidas), conforme resposta da OPPORTUNITY ao Termo de
Intimação Fiscal Sefia n 378/2022;
- o preço da mercadoria foi fixado com base no §1o do art. 12 da Instrução
Normativa RFB n° 1986/2020, conforme consta do Termo de Arbitramento de
Preço de Mercadoria para Fins de Prestação da Garantia no 775/2021 (fl. 179);
Fl. 2782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.050 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721943/2022-88
6
- integra o Auto de Infração a diferença de tributos decorrente do arbitramento
do preço das mercadorias, de acordo com o artigo 86, I e parágrafo único do
Decreto no 6759/09, tendo sido aplicada a multa qualificada de 150% (cento e
cinquenta por cento) de acordo com o previsto no artigo 44, I e §1o da Lei no
9430/96, com redação dada pela Lei no 11488/07;
- Elementos colhidos nos autos (fls.191/196) demonstram que Leandro Bon
Fernandes, titular, único sócio e mandatário da OPPORTUNITY, teve ciência de
todas as irregularidades apontadas e participação ativa na ocultação dos reais
adquirentes das mercadorias importadas, beneficiando-se dessas atividades
irregulares;
- Conforme artigos 124 e 135 do CTN que tratam, respectivamente, da
solidariedade das pessoas que têm interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal, e da responsabilidade pessoal dos diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas quando praticam atos infringindo
a lei, e artigos 94 e 95 do Decreto-lei 37/66, que definem infração e o responsável
pelo seu cometimento, tanto a importadora OPPORTUNITY quanto o titular
LEANDRO BON FERNANDES respondem solidariamente pelo crédito tributário ora
lançado, sem benefício de ordem.

Na impugnação de fls. 2432/2453, a empresa OPPORTUNITY apresentou as
alegações abaixo sintetizadas:
- Não houve subfaturamento, conforme atesta o email de negociação das
mercadorias com o exportador (doc 1), prova da higidez do preço declarado na DI;
- Ao contrario do que afirma a fiscalização, a impugnante não tem um número
reduzido de empregados. Iniciou suas atividades em janeiro de 2021 com 2
funcionários diretos e finalizou o ano de 2021 com 18 funcionários diretos (doc 2);
- todas as vendas foram amparadas por documento fiscal, que comprova que as
inscrições estaduais dos clientes da impugnante se encontravam ativas e
demonstra ser a impugnante empresa vendedora de boa-fé;
- as notas fiscais de venda acima tiveram como destinatários três empresas que
não estão arroladas entre os oito clientes que supostamente encomendam
mercadorias da Impugnante;
- a conduta supostamente perpetrada pela impugnante é atípica, em relação ao
disposto no art. 23 inciso V do DL 1455/76, ante a falta de comprovação do dolo
específico de fraudar ou simular, que é elementar do tipo;
- mesmo na hipótese de a importação ser por encomenda, em que já existem
clientes predeterminados interessados nas mercadorias, não há que se falar de
ocultação do real importador, pois o encomendante pode, a qualquer tempo,
desistir de comprar as mercadorias;
Fl. 2783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.050 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721943/2022-88
7
- não configurado o dolo, mediante prova da fraude ou simulação, trata-se apenas
de “declaração inexata” na forma prevista no art. 44, I, da Lei 9430/96, que
implica diferença de tributos e multa isolada prevista no art. 69, § 1o, da Lei no
10.833, de 2003;
- A impugnante é a real importadora das mercadorias, conforme comprovam os
elementos que seguem: (i) emails de negociação e fatura comercial (doc 1) que,
segundo entendimento oficial da Receita Federal, configura contrato de compra e
venda internacional; (ii) a existência de notas fiscais de devolução de produtos
que a impugnante vende no atacado (doc 03) a demonstrar que o risco do
negócio é assumido pela impugnante; (iii) os pedidos feitos pelos destinatários
das notas fiscais e a entrega efetiva das mercadorias aos mesmos (doc 4); (iv) os
indícios apontados pela fiscalização não guardam relação direta com a importação
das mercadorias amparada pela DI n° 21/1728680-0, que foram vendidas a 5
clientes diferentes, sendo que apenas 2 deles são citados como supostamente
encomendantes; (v) a impugnante é vendedora de boa-fé, conforme
posicionamento consolidado pelo STJ; (vi) a conduta é atípica, eis que inexistente
o dolo de fraudar; (vii) na importação por encomenda, a empresa importadora é a
real importadora, configurando a conduta no máximo uma declaração inexata ou
incompleta de natureza administrativo-tributária, punível com a multa de 1%
prevista no artigo 711, inciso III do RA/2009;
- Ao final, requer seja cancelado o Auto de Infração e suspensa a Representação
Fiscal para fins penais, enquanto pendente a discussão administrativa.
Autuado como responsável solidário pelos tributos e multa, LEANDRO BON
FERNANDES apresentou impugnação a fls. 2543/2551, com as alegações abaixo
sintetizadas:
- Solicita serem aproveitadas as razões e provas veiculados na impugnação
apresentada pela OPPORTUNITY;
- O impugnante foi responsabilizado apenas pela sua condição de titular e
administrador da empresa autuada; não há nos autos descrição específica de
qualquer conduta sua apta a caracterizar, sequer em tese, a prática de excesso de
poder ou infração a lei ou ao contrato social;
- Não se demonstrou a inequívoca intenção de fraude no ato comissivo ou
omissivo do sócio capaz de comprovar o interesse jurídico comum, além do
interesse econômico, que autorize a responsabilização do sócio ora impugnante.
Conforme jurisprudência relativa a responsabilização pelos artigos 124, I e 135 do
CTN, é imprescindível a acusação e prova da conduta individualizada e dolosa;
- requer seja a impugnação julgada PROCEDENTE, de modo a excluir a
responsabilidade atribuída ao Impugnante.
Em 06/12/2022, a autuada peticionou para complementar as suas razões de
defesa, com as alegações abaixo resumidas:
Fl. 2784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.050 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721943/2022-88
8
- Houve desvio de finalidade no curso do procedimento fiscal, eis que grande
parte do trabalho fiscal foi dedicada a questões desvinculadas do âmbito
aduaneiro, voltando-se a autoridade fiscal a desvirtuar informações societárias,
comerciais, estruturais e especialmente sobre os clientes da impugnante, sem
comprovar a prática invocada, cujo ônus é da fiscalização;
- É um contrassenso da autoridade fiscal apontar inexistência de alguns clientes
da impugnante e ao mesmo tempo apresentar fotografias das empresas;
- A impugnante não tem condição ou obrigação de fiscalizar terceiros, este ônus
recai sobre a fiscalização.
- O Auto de Infração é nulo porque incongruentes os motivos. No caso concreto,
os fundamentos fáticos apresentados para a instauração do procedimento de
combate às fraudes aduaneiras em relação à DI 21/172680-0 - que é seu único
objeto – referem-se à estrutura operacional e integralização do capital social da
empresa, importações pretéritas que não fazem parte do procedimento e,
especialmente, as características dos clientes da Impugnante no mercado
nacional, o que demonstra incompatibilidade entre motivo e motivação, mácula
que afeta de maneira insanável a validade do ato;
- A autoridade imputou a prática de interposição fraudulenta, não na modalidade
presumida, mas a comprovada, sem, contudo, identificar e comprovar quem
seriam os reais adquirentes ocultos.

Em sessão ocorrida em 29 de março de 2023, a 16a Turma da DRJ08, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário em
litígio.

A empresa OPPORTUNITY tomou ciência do acórdão da DRJ em 28/04/2023.
O Sr. Leandro Bon Fernandes tomou ciência do acórdão da DRJ em 28/04/2023.
Em 30/05/2023, registrou-se nos autos do processo duas juntadas de recurso
voluntário apresentado em nome da empresa OPORTUNITY e do Sr. Leandro. O teor dos dois
arquivos juntados é idêntico, tem-se que a empresa OPORTUNITY e o Sr. Leandro apresentaram,
por meio de seus advogados, recurso voluntário conjunto.
Em síntese, trouxe o recurso voluntário apresentado:
- Que a empresa é constituída desde 2015;
- Que em 2020 passou a atuar no comércio atacadista e varejista de itens variados,
entre os quais artigos para celular; e foi inaugurada loja física para venda scooters e bicicletas
elétricas;
Fl. 2785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.050 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721943/2022-88
9
- Que em decorrência da “segunda onda” da pandemia de COVID, agregou ao
portfólio da empresa a importação e comércio de itens eletrônicos;
- Que as operações comerciais internas ocorriam de forma célere, com baixo valor
agregados e que os clientes realizavam o pagamento por meio de depósito bancário, apesar de
possuírem as duplicatas emitidas pela Recorrente, o que nunca foi um problema para empresa,
que simplesmente recebia pelas vendas realizadas;
Preliminarmente
- Alegou causa de nulidade material do acórdão 108-37455, eis que corrompido
pela preterição do direito de defesa. Alega que a acusação no auto de infração foi pela prática de
ocultação do sujeito passivo, nos termos do art. 23, V, §1o, do Decreto no 1.455/76. E que o
acórdão da DRJ manifestou-se sobre forma distinta de caracterização da infração, que se pauta em
presunção e inverte o ônus da prova. Alega ainda que o erro de direito e a alteração do critério
jurídico deve ser fustigada pela declaração de nulidade do acórdão.
- Alegou que a motivação deduzida para justificar o auto de infração teria sido a
prática de ocultação do real adquirente mediante fraude ou simulação, contudo, no caso concreto,
os fundamentos fáticos apresentados para instauração do procedimento de combate às fraudes
em relação à DI 21/172680-0 referem-se à estrutura operacional e integralização do capital social,
importações pretéritas que não fazem parte do procedimento e, especialmente, as características
dos clientes da recorrente no mercado nacional.
- Sobre a sujeição passiva, alegou que a fiscalização tendo prosseguido com a
concepção de ocultação, não seria possível se dissociar da imperiosidade de se indicar os supostos
ocultados, que deveriam constar no polo passivo da ação fiscal.
No mérito
- Dos limites da acusação traçados pelo auto de infração - o acórdão guerreado, no
qual usurpando-se a competência da Autoridade Autuante foram apresentados “esclarecimentos”
de modo (i) a tentar corrigir erro de direito e (ii) justificar a tentativa de mudança de critério
jurídico, algo que é rechaçado pelo ordenamento.
- Ausência de subsunção do fato à norma.
- Inocorrência de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de
responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta
de terceiros.
- Que os primeiros aspectos sobre os quais lançou-se mácula foram: (i) a estrutura
operacional, (ii) o quadro societário, (iii) e a proximidade ou coincidência entre a data do
desembaraço, notas fiscais de entrada e saída, o que indicaria que as mercadorias não passaram
pelo estoque da empresa. Alegou que tais elementos não fazem parte das elementares do tipo e
não guardariam relação com a infração aduaneira, que envolve fraude ou simulação no comércio
exterior.
Fl. 2786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.050 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721943/2022-88
10
- Não houve apontamento de falha na estrutura da empresa. Que a forma com que
se expressou no relatório fiscal a respeito do reduzido número de funcionários aponta
subjetivismo. Não houve demonstração de qualquer irregularidade em relação à estrutura da
empresa, pois contar com poucos ou muitos funcionários faz parte de uma escolha do empresário.
- No que tange a integralização do capital social, alega que as provas de que os
recursos advieram do próprio sócio não podem ser descartadas e que, considerando as dúvidas
suscitadas pela fiscalização, as Declarações de Imposto de Renda dos anos de 2018 e 2019 foram
retificadas.
- Que a recorrente comprovou a origem, disponibilidade e transferência dos
recursos, pois o contrato de câmbio encontra-se às fls. 559 dos autos, e que, conforme Art. 81 da
Lei 9.430/96, seria suficiente para comprovação.
- Quanto ao lapso temporal entre o desembaraço e emissão das notas fiscais este
aspecto já deixou de ser um fator negativo na análise das operações.
- Que para afastar a acusação encetada, a recorrente teria que declarar os 6 clientes
como encomendantes nas DIs, o que é impossível e incompatível com a tese de interposição
fraudulenta.
- Que o prazo de 19 dias entre o registro da importação e a venda das mercadorias
afasta a insustentável opinião fiscal.
- Que não cabe imputar à parte a execução de prova diabólica, haja vista ter
apresentado provas da negociação que não foram desconstituídas pela Administração.
- Que para demonstrar a assunção do risco comercial, a Recorrente também
comprovou a devolução de mercadorias idênticas, que foram comercializadas para outro cliente,
prova também afastada pela Autoridade Julgadora, ao argumento de “não se referir a nenhum dos
destinatários ou mercadorias que constaram das notas fiscais de saída das mercadorias
importadas constantes da DI 21/178680-0, por consubstanciarem documentos emitidos pelo
próprio contribuinte e pelo valor irrisório perante o volume de importações analisados pela
fiscalização”.
- Que a recorrente comprovou a emissão de pedidos, que foram feitos por meio de
seu sistema informatizado;
- Que a autoridade assevera que as faturas comerciais nada dizem a respeito dos
atos negociais que as antecedem e desqualifica os e-mails de negociação.
Inexistência de ocultação “presumida” – ausência de previsão legal
- Repete a argumentação trazida na preliminar de que, no auto de infração, a
acusação não foi pela prática de interposição presumida.
- Que a autoridade apesar de ter identificado os compradores das mercadorias, em
operações padrão de vendas no mercado interno, nas quais foram adotadas todas as cautelas
Fl. 2787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.050 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721943/2022-88
11
exigíveis, alegou que tais compradores não teriam capacidade, e não indicou quem seriam os
hipotéticos adquirentes.
- Que não lhe pode ser exigido que comprove a origem da origem dos recursos, e
que não possui ingerência sobre as atividades de terceiros.
- Que não pairou qualquer dúvida sobre a origem, disponibilidade e transferência
dos recursos empregados nas operações, advindos de suas atividades comerciais, sendo que todos
os recebimentos têm sua legítima contrapartida com nota fiscal.
Do arbitramento dos valores
- Que, em caráter argumentativo, ainda que comprovado tratar-se de caso de
fraude, o arbitramento nos termos do art. 88 da MP no 2.158-35/2001 somente resta autorizado
diante da IMPOSSIBILIDADE de se conhecer o preço efetivamente praticado.
- Que não foram colacionadas aos autos as DIs utilizadas como “paradigmas” no
processo de arbitramento (15165.722386/2021-31) tendo sido informado apenas seu número, o
que impede a verificação acerca da identidade e/ou similaridade das características das
mercadorias. Mesmo nos casos de fraude, sonegação ou conluio, deverão ser observados os
critérios estabelecidos no art. 88 da MP 2.158-35/01 e a respectiva ordem sequencial.
Da atribuição de responsabilidade solidária
- Que a fiscalização não apontou, tampouco individualizou, qualquer conduta, muito
menos irregular e tampouco trouxe provas aptas a demonstrar que o Recorrente, enquanto sócio,
teria cometido atos com excesso de poderes ou em desacordo com a lei.
- Que a responsabilização do inciso III do Art. 135 do CTN é pessoal, recaindo
exclusivamente sobre aquele que cometeu pelo menos uma das condutas ali estabelecidas.
- Que quando atua legalmente no exercício de suas funções, dentro dos limites
estabelecidos nos estatutos ou no contrato social, o sócio-gerente não pode ser considerado
solidário com relação ao débito tributário da empresa com fundamento no inciso I, do art. 124 do
CTN.
- Que, sob o fundamento no artigo 95, do Decreto-Lei no 37/66, a solidariedade
tributária somente se caracterizará, por óbvio, quando comprovada a prática infracional, o
benefício e quando aquele concorreu ou que se beneficiou (em tese) tiver pleno conhecimento da
ocorrência da infração.
Dos pedidos
a. Preliminarmente. Diante do prejuízo acarretado pela modificação do critério
jurídico no julgamento, eis que a análise do caso foi feita sob a égide do art. 23,
V, §2o do Decreto-lei no 1.455/76, enquanto a autuação se deu com base no art.
23, V, §1o do mesmo diploma, o que leva à preterição do direito de defesa,
Fl. 2788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.050 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721943/2022-88
12
mantendo-se a penalidade, sejam reconhecidas todas as causas de nulidade
devidamente suscitadas, o que levará à insubsistência da autuação.
b. Caso não se reconheçam as causas de nulidade, o que se aventa apenas em
caráter argumentativo, eis que patentes, seja dado provimento ao recurso,
cancelando-se a autuação em sua integralidade, bem como o crédito dela
decorrente e demais efeitos, diante da não ocorrência do fato típico.
c. Subsidiariamente, requer seja o responsável solidário LEANDRO BON
FERNANDES excluído do polo passivo, diante da inexistência de demonstração
de qualquer conduta que autorize sua manutenção em referida condição.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Marco Unaian Neves de Miranda – relator.
O recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende aos requisitos formais,
dele tomo conhecimento.
Pedido preliminar
Para fins de análise, transcreve-se o art. 23, caput, Inciso V e §§ 1o, 2o e 3o, do
Decreto-Lei no 1.455/76, em questão.
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
...
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
...
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a
não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva
nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não
Fl. 2789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.050 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721943/2022-88
13
for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)

No relatório fiscal, ao tratar do “caso em tela”, folha 173, a fiscalização argumentou
a respeito da perfeita subsunção do ato à conduta descrita na norma, como o previsto no Inciso V,
do art. 23, do Decreto-Lei no 1.455/76, transcrevendo o artigo nos pontos que interessavam,
incluindo os §§ 1o e 2o, o último trazendo a presunção legal de interposição fraudulenta na
operação de comércio exterior no caso de não comprovação da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados.
Ainda no relatório fiscal, quando tratando do enquadramento legal da infração e
penalidade do caso concreto, folhas 176 e 177, novamente a fiscalização trouxe o § 2o do artigo 23
do Decreto no 1.455/1976. E mais, trouxe também o § 6o do Art. 689 do Decreto no 6.759/2009,
que regulamentou a presunção legal.
O relatório fiscal não se restringiu a enquadrar o § 2o do artigo 23 do Decreto no
1.455/1976 ao caso concreto, mas deixou clara argumentação a respeito da falta de comprovação
da origem dos recursos empregados, ficou evidenciado que parcela significativa dos recursos
financeiros ingressantes na conta corrente bancária da OPPORTUNITY são amparados por notas
fiscais de saída tendo como destinatários empresas noteiras/inexistentes de fato, bem como
restou comprovado o uso de recursos de terceiros, a empresa se valeu largamente do depósito de
recursos em espécie para ocultar o depositante, ou seja, ocultar a origem. Além disso o relatório
fiscal demonstrou a incompatibilidade do patrimônio/rendimento do Sr. Leandro Bom Fernandes
com a integralização do capital social da empresa OPORTUNITY.
Da leitura do relatório fiscal, não resta dúvida de que a fiscalização: 1) indicou o § 2o
do artigo 23 do Decreto 1.455/76 como aplicável ao caso em tela e no enquadramento legal; 2)
argumentou a respeito da não comprovação da origem dos recursos financeiros.
O recorrente em sua tese argumentativa e no seu pedido, tenta estabelecer uma
oposição entre o que está delineado nos §§ 1o e 2o do Art. 23, ou entre o Inciso V e o §2o do Art.
23. Essa oposição não existe, é perfeitamente aplicável ao caso em questão tanto o Inciso V
quanto os §§ 1o e 2o do Art. 23. O §2o do Art. 23 cria uma presunção legal para hipótese de dano
ao erário prevista no Inciso V, interposição fraudulenta. Ou seja, se a presunção legal prevista no
§2o está configurada, a hipótese de dano ao erário a se enquadrar é exatamente a prevista no
Inciso V do art. 23.
A presunção legal prevista no §2o, de fato, pode inverter o ônus da prova,
facilitando o trabalho da fiscalização na medida em que esta não precisa comprovar a ocultação
mediante fraude e simulação. Mas, a configuração da presunção legal, obviamente, não impede a
fiscalização, apesar de dispensada, de comprovar a ocultação mediante fraude e simulação.
Fl. 2790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.050 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721943/2022-88
14
Ainda em relação a preliminar, não se verifica incongruência na motivação deduzida
tanto do auto de infração quanto do acórdão recorrido. A estrutura operacional, a integralização
do capital social da empresa, importações pretéritas que não fazem parte do procedimento, e as
características dos clientes da Recorrente, e outros indícios e provas não citados pelos
recorrentes, contextualizam a operação da empresa e formam o conjunto indiciário e probatório
apto a suportar às conclusões da fiscalização.
Ainda em relação a preliminar, para configuração do disposto no Inciso V do Art. 23
do Decreto-Lei 1455/76 não é obrigatória a indicação dos supostos ocultados. Para fins de
argumentação, mesmo que hipoteticamente não existisse a presunção legal trazida no §2o do Art.
23, a fiscalização comprovando a falta de origem de recursos empregados nas operações de
comércio exterior poderia concluir que se está diante de um caso de ocultação. Ora, se os recursos
empregados não têm origem comprovada, a conclusão lógica é a de que outra pessoa foi a real
responsável pela operação de comércio exterior. Um conjunto probatório harmônico e robusto,
configurando fraude e simulação, fortaleceria essa conclusão, não sendo obrigatória a
identificação dos ocultados. A presunção legal confirma a óbvia conclusão.
Do exposto, não assiste razão ao recurso. Não houve modificação do critério
jurídico no julgamento nem tampouco preterição ao direito de defesa. Entendo que deve ser
negado provimento ao pedido preliminar.
Mérito
Sobre os argumentos relativos aos “limites da acusação traçados pelo auto de
infração” e “Inexistência de ocultação ‘presumida’ – ausência de previsão legal”, foram rechaçados
quando analisando a questão preliminar.
A respeito da "Inocorrência de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor,
comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros".
Quando a fiscalização analisa estrutura operacional, inclusive pequeno número de
funcionários, proximidade ou coincidência entre data de desembaraço e emissão de notas fiscais,
incompatibilidade a respeito da integralização do capital social, constrói um conjunto
indiciário/probatório que contextualiza a situação da empresa OPORTUNITY e corrobora a tese de
acusação. Da leitura do relatório, esses não foram os únicos aspectos analisados pela fiscalização,
mas são importantes e corroboram a acusação imputada.
O recurso não contesta, ou não apresenta esclarecimento razoável, a respeito das
seguintes situações:
- A maioria dos destinatários das telas touch screen são empresas "noteiras",
inexistentes de fato, que não exercem suas atividades e são utilizadas para baixa de estoque de
mercadorias. Utilizadas por empresas fraudadoras;
Fl. 2791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.050 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721943/2022-88
15
- 94% das saídas das mercadorias telas de touch screen se destinavam a empresas
"noteiras"; Assim parcela significativa dos recursos financeiros ingressantes na conta bancária são
amparados por notas fiscais de saída destinadas a empresas noteiras/inexistentes de fato;
- A empresa Alaa Mohamed Eletrônicos, em que pese tenha constado como
destinatária de Nota Fiscal de Venda de mercadorias referentes a DI 21/1728680-0, objeto do auto
de infração, negou a aquisição de mercadorias da empresa OPORTUNITY;
- A empresa OPORTUNITY não informou a forma de cobrança das mercadorias
vendidas pela empresa;
- O modus operandi montado pela empresa OPORTUNITY para ocultar os reais
adquirentes consistia em efetuar lançamentos a débito e a crédito na conta contábil Duplicatas a
Receber para empresas noteiras, apesar de não comprovar a emissão de duplicatas e o seu efetivo
recebimento por esta forma de pagamento, e receber efetivamente os valores das vendas por
meio de depósitos em dinheiro sem a identificação do depositante.
- Desde o Termo de Intimação Fiscal Sefia no 1241/2021, emitido em 30/12/2021, a
Fiscalização tem intimado a OPPORTUNITY a apresentar os lançamentos de forma individualizada,
a débito e a crédito, na conta Adiantamentos de Clientes Diversos. Como não houve resposta a
este item, foram emitidas outras duas intimações solicitando novamente esta informação. Por fim,
a OPPORTUNITY não respondeu a este item, apenas alterando o nome da conta para
Recebimentos Transitórios.
- Apesar de a empresa contabilizar como Duplicatas a Receber, nenhuma das
“empresas destinatárias” efetuou o pagamento por este meio, mas TODAS teriam decidido
efetuar o pagamento por meio de DEPÓSITO EM DINHEIRO. Qual a chance de uma empresa emitir
duplicatas para o recebimento de suas vendas e todas as empresas devedoras decidirem efetuar o
pagamento por meio de depósitos em dinheiro? A resposta é nenhuma, esta situação somente
acontece quando há a tentativa de ocultar a(s) empresa(s) real(is) adquirente(s) das mercadorias.
- Além de efetuarem o pagamento com DEPÓSITO EM DINHEIRO, os valores devidos
são pagos em depósitos abaixo de R$ 10.000,00 cada. Este modus operandi é utilizado para que
não seja necessário identificar o depositante do valor. Ou seja, a OPPORTUNITY emitiu duplicatas
para empresas noteiras que não foram pagas e ao mesmo tempo os valores devidos para a
empresa teriam sido liquidados por depósitos em dinheiro sem a identificação do depositante.
Isso não foi realizado em algumas operações, mas em todas as vendas de telas touch screen para
celular.
- Que da informação prestada pelo Banco Bradesco, tem-se que os CPFs que
realizavam depósitos em dinheiro na conta corrente da empresa OPORTUNITY eram inválidos.
- Que das informações prestadas pelo Banco Santander, configurou-se surreal a
situação encontrada nos recebimentos de valores pela OPPORTUNITY. A empresa efetua as suas
vendas e, de acordo com a sua contabilidade, emite duplicatas para a cobrança dos valores. Os
Fl. 2792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.050 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721943/2022-88
16
clientes decidem não pagar estas duplicatas, mas efetuar o pagamento dos valores devidos por
meio de depósitos em dinheiro, em valores abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por depósito e
sem a identificação do depositante. Além disso, apesar das empresas que constam nas fiscais de
saída da OPPORTUNITY serem inexistentes de fato e provavelmente não se conhecerem, 94%
destas empresas teriam decidido efetuar os depósitos numa mesma agência (Agência 0001 –
Central – Rua Boa Vista, 263, São Paulo/SP) - 765 depósitos que alcançaram R$ 3.539.200,00 -, e
outros 5,6% em outra agência (Agência 0833 – Rua da Quitanda, 89 93, São Paulo/SP).
- Que em relação ao caso da empresa FLY PHEONIX, causa estranheza, o fato de os
depósitos em dinheiro serem efetuados numa agência do Banco Santander (Brasil) S/A situada na
cidade de São Paulo/SP e a empresa “depositante” possuir sede no Rio de Janeiro/RJ.
- Que restou claro que os depósitos em dinheiro com valores unitários abaixo de R$
10.000,00 (dez mil reais) sem a identificação do depositante foi uma forma utilizada pela
OPPORTUNITY para OCULTAR o real adquirente das mercadorias importadas. Apesar de a
OPPORTUNITY tentar apontar os depositantes, identificou-se que essas empresas não passam de
NOTEIRAS, empresas constituídas, mas que são inexistentes de fato, sequer possuíram receita
bruta durante o ano de 2021.
- Que foram realizados 814 (oitocentos e catorze) depósitos em dinheiro na conta
corrente do Banco Santander (Brasil) S/A e 33 (trinta e três) no Banco Bradesco S/A.
- Que o Sr. Mateus Simas Moraes possuía procuração para representar a empresa
OPORTUNITY junto ao Banco Bradesco, e essa informação foi omitida da fiscalização. Do relatório
tem-se que a o Sr. Mateus Simas Moraes é terceiro que não é sócio ou funcionário da empresa
OPORTUNITY, mas é titular da empresa Triunfo Trading Comercial Eireli, que já foi autuada em
outros processos da Receita Federal como ocultante de real adquirente.
- Que dentre as mercadorias importadas pela empresa TRINFO TRADING estavam as
telas touch screen para celular.

Seguindo na análise.
A fim de afastar a argumentação a respeito da incompatibilidade na integralização
do capital social, o recurso simplesmente alega que as Declarações de Imposto de Renda dos anos
de 2018 a 2019 do sócio foram retificadas, mas sequer foram juntados aos autos as retificações.
O recurso alega que a origem, disponibilidade e transferência dos recursos foram
comprovadas pois o contrato de câmbio consta dos autos. A alegação é descabida, a
argumentação e provas trazidas pela fiscalização claramente comprometem a origem dos
recursos, a existência de um contrato de câmbio é inócua no sentido de afastar a acusação.
O relatório fiscal, claramente, não acusou as seis empresas constantes das Notas
Fiscais de Saída de serem os supostos encomendantes das mercadorias importadas. A acusação da
fiscalização foi de que essas empresas se constituíam em noteiras, inexistentes de fato, que não
Fl. 2793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.050 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721943/2022-88
17
exercem suas atividades, utilizadas como uma camada entre o importador que consta da DI e o
real adquirente. Ou seja, empresas utilizadas para perpetração de fraude e simulação.
Apresentação de e-mails, faturas comerciais, pedidos e notas fiscais de devolução
da mercadoria, diante do quadro probatório robusto, harmônico e consolidado que comprova
ocorrência de fraude e simulação, é infrutífero no sentido de afastar a imputação.

Sobre o arbitramento dos valores é correto o entendimento da Delegacia de
Julgamento. Não assiste razão ao recurso. O arbitramento do preço tem lugar nos casos de
fraude, sonegação ou conluio, em que não se considera possível a apuração do preço praticado.
No caso em questão, o cálculo realizado pela autoridade fiscal do valor aduaneiro
arbitrado em R$ 229.447,71, bem como da diferença dos tributos devidos em
razão do arbitramento (R$ 19.032,78), está de acordo com o disposto no art. 88
da Medida Provisória n° 2.158/2001, eis que utilizadas DIs de importação de
mercadorias idênticas ou similares, como paradigmas para o cálculo de
arbitramento efetuado a fl. 179.

Sobre a atribuição de responsabilidade solidária é correto o entendimento da
Delegacia de Julgamento. Não assiste razão ao recurso.
Com relação ao sócio titular e administrador da autuada, Leandro Bon Fernandes,
restou evidente a sua atuação com infração à lei e ao contrato social, pois
voluntária e conscientemente utilizou a estrutura da empresa por ele comandada
para a prática de ato ilícito.
É induvidosa sua ativa participação nas decisões da empresa, sendo titular e único
administrador, conforme consta do contrato social apresentado, corroborado por
diversos contratos firmados com parceiros e prestadores, em que consta como
único representante da empresa.
Com efeito, o titular Leandro Bon Fernandes é representante da Opportunity no
contrato de locação da sede da empresa e no contrato comercial firmado com a
empresa chinesa Wiztem Industry Company Limited; assinou os balancetes
apresentados à fiscalização e outorgou procuração a Mateus Simas Moraes para
atuação financeira da empresa.
Acertada a conclusão fiscal, portanto, de que “É impossível sequer supor que
Leandro Bon Fernandes esteja alheio às atividades da empresa e aos ilícitos
praticados na importação sob fiscalização.”(fl. 197), sendo certa a sua
concorrência pessoal, nos termos do inciso I do art. 124 do CTN, que dispõe que
são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Conclusão
Fl. 2794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.050 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721943/2022-88
18
Pelo exposto, voto para conhecer do recurso voluntário apresentado e, no mérito,
negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente o crédito tributário constituído sobre os
sujeitos passivos.
Assinado Digitalmente
Marco Unaian Neves de Miranda

Fl. 2795
DF CARF MF
Original